Tribunal: STF
Processo: AP 361
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-12-11
Data de publicação: 2003-12-11

Ementa:
RECURSO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - PRAZO - AÇÃO PENAL DA
COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. É de cinco dias
o prazo relativo aos embargos declaratórios que visam à integração
da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada em processo
revelador de ação penal da respectiva competência originária. No
caso, resolve-se o conflito de normas no espaço pelo critério da
especialidade, sendo aplicável o artigo 337, § 1º, do Regimento
Interno, e não o artigo 691 do Código de Processo Penal